Tribunal: TJDFT
Processo: 0727525-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727525-77.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ DE ARIMATÉIA MENEZES BOMFIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO. READEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a absolvição quando as provas dos autos - relatos seguros e coerentes das vítimas e testemunhas, aliados aos documentos juntados aos autos - evidenciam, com segurança, que o réu praticou os crimes de estelionato e apropriação indébita. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 3. No que diz respeito ao quantum de aumento relativo à continuidade delitiva, segundo orientação doutrinária e jurisprudencial, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3). 4. Incabível a concessão dos benefícios da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a suspensão da pena, por não preencher os requisitos legais descritos nos arts. 44 e 77, ambos do Código Penal, visto que o apelante foi condenado a pena corporal superior a 4 (quatro) anos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca da juntada da ata de audiência na qual restou demonstrado que o recorrente e as supostas vítimas se envolveram em um investimento que não deu o retorno financeiro esperado, o que não pode ser confundido com prática de crime de estelionato; b) artigos 168 e 171, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de estelionato e apropriação indébita, ante a ausência de provas quanto ao dolo e à materialidade delitiva dos referidos delitos. Afirma que o empreendimento realmente existiu, mas que deu prejuízo às vítimas que sabiam que estavam repassando dinheiro para investimento no ramo imobiliário, não tendo o recorrente as mantido em erro e obtido vantagem indevida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do STF, do TJMG e do TJGO; c) artigo 71 do Código Penal, pugnando pela revisão da dosimetria da pena, defendendo que, ainda que se admitisse a prática do crime de estelionato, é certo que se trata de apenas 1 (um) único fato criminoso em continuação, razão pela qual deve-se proceder à unificação da pena. Também nesse aspecto suscita dissenso de entendimento com acórdão do STJ; d) artigo 44 do Código Penal, requerendo a redução da exasperação pelo delito continuado com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido com base na mencionada contrariedade ao artigo 619 do CPP. Isso porque, o STJ já assentou que “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à defesa. A assertiva, no entanto, não pode ser confundida com o mero inconformismo da parte com a conclusão alcançada pelo julgador, que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl no AgRg no AREsp 1999107/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/3/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 168 e 171, ambos do CP, e 386, incisos III e IV, do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Diante do robusto arcabouço probatório produzido - relatos seguros e coerentes das vítimas e das testemunhas, aliados aos documentos juntados aos autos - conclui-se, com segurança, que o acusado praticou os crimes de estelionato (em desfavor de João Bosco e Pedro) e apropriação indébita (em desfavor de Nélia), conforme descritos na denúncia” (ID 34147251). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “V - Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". VI - Nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022). Assim, “concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que haveria provas suficientes para a condenação do réu, chegar a entendimento diverso, implicaria revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.334/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 25/3/2022). Pelo mesmo óbice sumular, melhor sorte não colhe o inconformismo do apelo no tocante à apontada afronta ao artigo 71 do CP e ao dissídio jurisprudencial, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Por fim, após a dosagem das penas em bloco (4 crimes em continuidade delitiva – vítima João Bosco; 2 crimes em continuidade delitiva – vítima João Bosco; 3 crimes em concurso material – vítima Pedro; 5 crimes em continuição delitiva – vítima Nélia), as penas fixadas acima foram somadas, o que resultou na pena definitiva de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e e mais o pagamento de 66 (sessenta e seis) dia-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época dos fatos”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ROUBO SIMPLES. DUAS OCORRÊNCIAS. CONCURSO MATERIAL. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE. CRIMES COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS E CONDIÇÕES DE TEMPO E LUGAR DISTINTOS. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONSTATAÇÃO. REDISCUSSÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS DELINEADAS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte, "ao interpretar o conteúdo do art. 71 do Código Penal, adotou a teoria mista, ou objetivo-subjetiva, segundo a qual, para o reconhecimento da continuidade delitiva, faz-se necessário o preenchimento de requisitos de natureza objetiva (pluralidade de ações; mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução do delito) e subjetiva (unidade de desígnios)" (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.949.385/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.). Tais requisitos são cumulativos e a ausência de um ou mais deles inviabiliza a aplicação do referido instituto, como na espécie. 2. Tendo o Tribunal de origem concluído, com suporte no arcabouço fático-probatório dos autos que os crimes apurados, embora semelhantes no modo de execução, foram cometidos com desígnios autônomos, em circunstâncias e condições de tempo e lugar distintos ? "a primeira, contra estabelecimento comercial, e a segunda, treze dias depois, em via pública, no momento em que a vítima saía de agência bancária" ?, infirmar a referida conclusão demandaria aprofundamento no material cognitivo dos autos, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.056.931/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022). Por fim, tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada transgressão ao artigo 44 do CP, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “Mantida pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal” (AgRg no HC n. 764.662/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 17/11/2022). Com efeito, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025